Tribunal: TJDFT
Processo: 0747902-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE DO EXEQUENTE. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. ENDEREÇO ATUAL DO DEVEDOR. LOCALIZAÇÃO DESCONHECIDA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES, DELIVERY E PLATAFORMA DE STREAMING. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. A controvérsia do presente recurso reside na viabilidade (ou não) da expedição de ofícios judiciais para localização do endereço do executado.
II. O processo de execução deve ser realizado no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789).
III. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa, efetiva e satisfativa (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o).
IV. No caso concreto, embora a parte agravante tenha apresentado conduta diligente ao longo do processo, não foi possível a identificação do endereço atual da parte agravada para efetivação da penhora do bem localizado em seu nome.
V. Assim, diante da impossibilidade de se imputar qualquer inércia ou negligência à parte recorrente, bem como, em razão da necessidade de se prestigiar os princípios da celeridade, efetividade e cooperação processuais, a expedição de ofícios às empresas de telecomunicações, delivery e plataforma de streaming é medida derradeira que se impõe.
VI. Agravo de instrumento conhecido e provido.